Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA FILA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo autor, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que a Administração Pública promova o reposicionamento do autor no final da fila de aprovados do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. O agravante narrou que foi aprovado em todas as etapas do Concurso Público para o provimento de vagas e realização do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo sido classificado para a primeira turma do Curso de Formação de Praças da PMDF. Informou que, à época, ainda não havia concluído sua graduação, finalizada em outubro de 2024. Explicou que, em razão de não poder apresentar o diploma de graduação até a data da posse, manifestou interesse em ser reposicionado no final da fila. Porém, de acordo com o edital, para pleitear o reposicionamento no final da fila, o candidato deve apresentar o diploma de conclusão do ensino superior. Argumentou que a exigência de apresentação do diploma no momento do pedido de reposicionamento é ilegal, pois contraria o entendimento consolidado na Súmula no 266 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Pugnou pelo deferimento da tutela de urgência determinar que a Administração Pública promova o reposicionamento do agravante no final da fila de aprovados do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, garantindo sua permanência no certame até a sua nomeação, sem prejuízo aos demais candidatos. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 75716525).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 74715486.
5. O edital do concurso público estabelece os requisitos objetivos que cada candidato aprovado deve possuir na data da posse. Isso significa que, se, na data da posse, o candidato não demonstrar o cumprimento de tais requisitos, deve ser eliminado do certame.
6. A atuação do Poder Judiciário para fins de controle de atos administrativos, dentre eles os concursos públicos, somente é possível, de forma excepcional, nos casos de extrapolação dos limites estabelecidos no edital do concurso, nos casos de inconstitucionalidade, ilegalidade ou fraude.
7. Necessária a instrução processual a fim de verificar se o agravante preencheu todos os requisitos previstos no edital para o deferimento de seu reposicionamento no final da fila, mormente observando-se que o curso de formação não é uma etapa do concurso público, posto que sua matrícula encerra a investidura precária e equivale à posse no cargo. Ademais, conforme se extrai dos autos principais, a administração pública ainda está analisando o pleito do autor (ID 247933603 dos autos de origem).
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.